Tribunal: TJMT
Processo: 1006401-40.2024.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006401-40.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STEFANIE FRANCA DA SILVA - CPF: 062.755.182-35 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS NÃO CORROBORADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira em reclamação indenizatória, visando à reforma de decisão monocrática que declarou a inexistência do débito discutido e condenou ao pagamento de indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação da relação jurídica que originou a negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a origem da dívida e legitimar a inscrição do nome da parte reclamante em cadastro restritivo de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), documentos unilaterais e apócrifos somente possuem valor probatório quando corroborados por outros elementos que evidenciem a existência da relação contratual.

4. No caso concreto, os documentos apresentados pela instituição financeira não permitem identificar o endereço da parte reclamante, não há comprovação de pagamentos realizados, tampouco contrato assinado (mesmo que eletronicamente) capaz de demonstrar anuência e legitimidade da contratação.

5. A ausência de elementos
corroboradores
e a impugnação específica da parte reclamante fragilizam o valor probatório dos documentos apresentados, não sendo suficiente para legitimar a inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito.

6. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

1.
Documentos unilaterais e apócrifos somente são aptos a comprovar a existência da relação contratual quando corroborados por outros elementos probatórios.
2.
A ausência de prova da origem da dívida torna ilegítima a inscrição em cadastro restritivo de crédito, ensejando a declaração de inexistência do débito e a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII
;
Código de Processo Civil, art. 373, II
;
Lei nº 9.099/95, art. 55
;
Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1019893-71.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 15/03/2024, DJE 18/03/2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
01/02/2024

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1006401-40.2024.8.11.0045

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A.

Agravado
:

STEFANIE FRANCA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

STEFANIE FRANCA DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO DO BRASIL S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

que
houve

erro
de
premissa

fática
,
ao

afirmar
que
não

teria

sido

comprovada
a
relação

jurídica
que originou o débito em nome da parte reclamante
.

A
parte

reclama
nte

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que a origem da dívida
está
comprovada por meio do contrato digital juntado no ID
264891288
/PJe2.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o aludido documento:

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, extratos e telas sistêmicas (ID 264891288/PJe2).

Os documentos unilaterais e apócrifos têm valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica, pois: 1) não é possível identificar o endereço da parte reclamante; 2) não foram realizados pagamentos pela parte reclamante; 3) foram juntados apenas o documento pessoal e selfie, sem qualquer contrato, ainda que com assinatura
eletrônica, capaz
de demonstrar a anuência da parte reclamante e a legitimidade da contratação (ID 264891288/PJe2).

Ademais, os documentos foram especificamente impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Todavia, em análise do referido documento, verifica-se que este nada demonstra a origem da dívida negativada, pois se trata de um documento apócrifo sem qualquer evidência que possa contribuir quanto a origem da dívida.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025